Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714728-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: SILVESTRE WEBER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a impugnação ao laudo pericial. 2. A irresignação em face do laudo pericial deve estar lastreada em impugnação específica, que demonstre efetivo equívoco do perito, não podendo se fundar em alegações genéricas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como erro material nos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Aduz que o erro de cálculo não transita em julgado e não se sujeita à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39541517 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC. Isso porque, a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030